Tribunal: TJDFT
Processo: 0000210-34.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE TORTURA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS TRATOS. POSSIBILIDADE. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REPARAÇÃO DE DANOS. REDUÇÃO DO VALOR.
1. Se as agressões praticadas pelos réus ocorreram com finalidade corretiva, em razão de a filha adolescente agir em desconformidade com o esperado, e não com o dolo de lhe causar sofrimento por prazer, ódio ou outro motivo desprezível, a conduta caracteriza o tipo penal do art. 136, do CP, e não o crime de tortura.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quanto à contravenção de vias de fato, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida, corroboradas pela prova testemunhal.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso feito pela acusação ou pela vítima, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
4. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da acusação. Deu-se parcial provimento ao recurso da defesa.